Tribunal: TJDFT
Processo: 0721116-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721116-15.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TASSIO LEIVA MARINS DE BRITTO AGRAVADO: FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA - HEMOCENTRO, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TASSIO LEIVA MARINS DE BRITTO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Aposentadoria Acidentária com Lucros Cessantes no 0705789-44.2022.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor da FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASILIA - HEMOCENTRO, SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE e SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 196579710 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a produção de prova testemunhal requerida pelo agravante, consignando que entende suficiente as provas apresentadas para o deslinde da controvérsia. Em suas razões recursais (ID 59454578), o agravante sustenta, em síntese, que o indeferimento da produção de prova oral requerida pelo agravante constitui cerceamento de defesa, violando o seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Assevera que a prova oral requerida, consistente nas oitivas de testemunhas, é fundamental para esclarecer pontos controvertidos que não foram completamente elucidados pela prova documental e pericial. Nesse contexto, afirma que em outra ação semelhante (proc. n. 0704638-14.2020.8.07.0018) fora julgada improcedente, em razão da falta de prova testemunhal. Obtempera que a dilação probatória neste processo é imprescindível para o exercício do direito de defesa do agravante, constitucionalmente garantido (artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal). Ao final, o agravante postula a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma do decisum recorrido, a fim de deferir a produção da prova testemunhal requerida pelo agravante. Sem preparo, em razão do agravante ser beneficiário da justiça gratuita (ID 127217384 dos autos de origem). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, estabelece: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese nos seguintes termos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Observa-se que a tese jurídica firmada reconhece a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão no recurso de apelação, devendo o Tribunal examinar a demanda de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. No caso em apreço, além de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo a possível cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção da prova oral requerida poderá ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença. Por certo, não há risco de perecimento do direito, caso a questão não seja examinada no agravo de instrumento, a ensejar a admissão desta modalidade recursal para o fim de impugnar a r. decisão recorrida, uma vez que eventual reconhecimento do cerceamento de defesa, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, ensejará o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, para o fim de produzir a prova requerida e considerada indispensável à solução do litígio. Com efeito, de acordo com o § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, [A]s questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Não há, portanto, como ser admitido o processamento do agravo de instrumento. Sobre o tema, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. DEPOIMENTO PESSOAL DOS EMBARGADOS. NÃO CONHECIDO. JULGAMENTO TEMA 988 PELO STJ. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil é claro no sentido de inviabilizar a interposição do agravo de instrumento fora das hipóteses previstas no dispositivo. 1.1. Despacho que indefere o depoimento pessoal dos embargados, por entender que a matéria discutida nos autos pode ser solvida pela análise, tão somente, das provas documentais. 2. O elemento de distinção que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), excepciona a previsão legal, consiste na imposição de sacrifício grave e imediato à parte, ensejando situação de urgência, acaso tenha de esperar para discutir o ponto controvertido apenas no julgamento de eventual apelo, na dicção do artigo 1.009, § 1°, do Código de Processo Civil, situação que não se amolda à hipótese em apreço. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1680680, 07408078320228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. MATÉRIA NÃO DISPOSTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. O indeferimento de prova testemunhal considerada desnecessária pelo Juízo a quo, além de não constar no rol disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não apresenta urgência na sua análise, desautorizando a interposição de Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1347195, 07032751220218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO,8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA. DECISÃO SANEADORA. INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL. REPASSE DE METADE DOS ALUGUEIS. QUESTÃO CONTROVERSA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. TESE NÃO APLICÁVEL. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. MULTA DO AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Conferindo interpretação extensiva ao rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de taxatividade mitigada, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não restou demonstrado na hipótese. 2. O indeferimento de prova não oferece prejuízo, já que poderá ser objeto de rediscussão futura em eventual recurso de apelação, oportunidade em que a parte poderá suscitar preliminar de cerceamento de defesa a ensejar, caso reconhecida a alegada violação à ampla defesa, a cassação da sentença. 3. Não cabe agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora. 4. A aplicação da multa do agravo interno, prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, não é automática, exigindo-se para sua imposição que o agravo interno seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente. Precedente do STJ. 5. Em sede de agravo interno, não há que se falar em honorários recursais. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1431160, 07092221320228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. De fato, não havendo risco de irreversibilidade da decisão exarada, uma vez que a questão poderá ser eventualmente debatida e examinada em preliminar de cerceamento de defesa em recurso de apelação, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento. Nos termos do 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com essas considerações, por se tratar de recurso manifestamente incabível, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 24 de maio de 2024 às 18:02:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora